Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Defiro o pedido para inclusão do processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência designada nos termos da certidão de ID 19975282, bem como a sustentação oral da advogada na sessão. À Secretaria para que adote as providências necessárias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator